Tribunal: TJDFT
Processo: 0750494-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750494-55.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LIBERTY SEGUROS S/A RECORRIDO: KESSIA AZEREDO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. Nos termos do artigo 830, do Código de Processo Civil, o arresto é medida que encontra lugar se o oficial de justiça não encontrar o executado. À míngua de provas ou indícios de que a parte executada está dilapidando o patrimônio ou escusando-se de ser encontrada, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de arresto de seus bens, especialmente diante da existência de endereços ainda não diligenciados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 830 do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento da tutela antecipada pleiteada diante da presença dos requisitos necessários. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados de vários tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 830 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “In casu, não restou demonstrada nenhuma das possibilidades que autorizam a medida.” (ID 25320529 - Pág. 5), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010